Tribunal: TJES
Processo: 5000274-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000274-41.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5000274-41.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. sentença de ID nº 2509868, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos embargos à execução opostos por essa em face daquele, acolheu em parte o pedido,
“(
...
) tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2080/2009 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”.

Em suas razões recursais (evento 2509872), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em suma, que
(i)
a multa estabelecida foi arbitrada nos termos do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê critérios objetivos para o arbitramento;
(ii)
qualquer redução do valor apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância à Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
a correção monetária deve ser devida desde a aplicação da multa pelo órgão administrativo, e os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97
; (iv)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte requerida; e
(v)
de acordo com o art. 39 da LEF, não há que se falar em condenação nas custas processuais.

Já
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
por sua vez, em seu apelo (ID Nº 2509876),

aduz que os débitos fiscais ora discutidos devem ser anulados, uma vez que os procedimentos administrativos que os originaram estariam eivados de nulidade, uma vez que não foram observados todos os critérios e princípios necessários para a fixação da multa.

Contrarrazões pela empresa embargante no ID nº 2509882.

O ente municipal apresentou contrarrazões no evento 2509935, nas quais, além de pugnar pelo desprovimento do recurso, alegou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Determinei a intimação da empresa embargante para se manifestar acerca da preliminar arguida em sede de contrarrazões (ID nº 2530880), tendo essa se manifestado no evento 2628245.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 28/06/2022

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara que comporá quórum neste julgamento.

Convoco, também para compor quórum neste julgamento, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5000274-41.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar: Ausência de Dialeticidade Recursal)

Como relatado, o ente municipal suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal do recurso ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a empresa embargante, segundo seu entender, não impugnou expressamente os fundamentos da r. sentença vergastada.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)
(grifei)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, exista uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para, de forma satisfatória, contrapor os termos da sentença.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. sentença de ID nº 2509868, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos embargos à execução opostos por essa em face daquele, acolheu em parte o pedido,
“(
...
) tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2080/2009 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”.

Em suas razões recursais (evento 2509872), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que
(i)
a multa estabelecida foi arbitrada nos termos do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê critérios objetivos para o arbitramento;
(ii)
qualquer minoração do valor apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância à Súmula Vinculante nº 10; e
(iii)
a correção monetária deve ser devida desde a aplicação da multa pelo órgão administrativo, e os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97
; (iv)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte requerida; e
(v)
de acordo com o art. 39 da LEF, não há que se falar em condenação nas custas processuais.

Já
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
por sua vez, em seu apelo (ID Nº 2509876),

aduz que os débitos fiscais ora discutidos devem ser anulados, uma vez que os procedimentos administrativos que os originaram estariam eivados de nulidade, uma vez que não foram observados todos os critérios e princípios necessários para a fixação da multa.

Contrarrazões nos eventos 2509882 e 2509935.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, que ensejou a CDA nº 1089/2018.

A embargante, a fim de alcançar a extinção da execução ou ao menos a redução do
quantum
executado, sustentou que: (i) a multa aplicada viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii) houve cerceamento de defesa.

Após o processamento da demanda, a MMª. Juíza
a quo
prolatou a r. sentença objurgada nos moldes acima delineados.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos de apelação cível, os quais passo a analisar em conjunto.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)
(grifei)

Pelo que se denota da cópia do processo administrativo colacionado junto à inicial, a instituição bancária foi devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive, a informação de que o não comparecimento poderá acarretar aplicação de sanções administrativas.

Diante desse quadro, por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo legal, foi aplicada multa em desfavor da embargante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC
1
e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997
2
).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997
” (REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

Esta c. Terceira Câmara Cível, também seguiu a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110-011.725-8. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1) O apelante foi notificado para comparecer à audiência de conciliação designada no Procon Municipal, porém, não compareceu, nem apresentou defesa. 2) A decisão administrativa, fundou-se no art. 33, §2º do Decreto nº 2.181/97 e no art. 55, §4º do CDC, assim, ao fazer a capitulação, o órgão de proteção e defesa do consumidor enquadrou a conduta no item 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê, como prática infrativa: Deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55. § 4º). 3) A administração enquadrou a conduta corretamente, pois a penalidade deve ser aplicada em face do descumprimento da notificação, já que esta foi a prática infrativa, e não da situação deflagradora do processo administrativo em sua origem
. Neste ínterim, não há que se falar em revisão da dosimetria, pois o enquadramento da conduta é específico. 4) O Decreto nº 2.181/97 não extrapolou a sua função regulamentar nem viola o princípio da legalidade ao prever, em seu art. 33, §2º, como prática infrativa o desrespeito às convocações dos órgãos do SNDC, pois o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 55, §4º c/c 56 permite o sancionamento quando a notificação dos órgãos oficiais não forem atendidas.
5) O Procon possui atribuição para aplicação de sanções que entender cabíveis, por força das disposições contidas no CDC e o enquadramento da conduta seguiu o trâmite legal previsto. Precedentes STJ
. 6) Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado. Precedentes. 7) Arbitro honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, na proporção de 2% sobre o valor da condenação. 8) Apelo conhecido e improvido, mantendo incólume a sentença vergastada.
(TJES; Apl 0025933-79.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)
(grifei)

Portanto, entendo que a multa questionada foi corretamente aplicada em razão do descumprimento da notificação.

Registro, outrossim, que, apesar de a instituição bancária informar que realizou acordo com o consumidor, nota-se que referido pacto somente fora realizado após a realização de audiência, violando, dessa forma, a redação do artigo 13, do Decreto 11.738/2003, vigente à época
3
.

A respeito do valor da multa arbitrada, sustenta o ente municipal que o Decreto Municipal nº 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as suas posteriores alterações, estipula critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública, de modo que a multa não poderia ter sido reduzida pela instância primeva.

Destaco, de início, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Trata-se, inclusive, de posicionamento que já adotei em processo submetido à minha Relatoria
4
.

Com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
5
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. (...)
(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.
3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)
(grifei)

____________________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
(grifei)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, a multa aplicada decorreu de fato o qual um consumidor alega que desejava cancelar o cartão de crédito e celebrar um acordo para parcelamento dos débitos em aberto, porém, após receber informações divergentes pelo SAC, não conseguiu encontrar meios para promover a quitação dos valores devidos, além de não conseguir cancelar o serviço.

Devidamente notificada para prestar esclarecimentos de interesse do consumidor em audiência de conciliação, a instituição financeira não compareceu. Em virtude disso, no Processo Administrativo nº 2080/2009 – FA 0109-015.972-2, foi aplicada multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Assim, tenho que, a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, certo é que o valor estipulado é desproporcional quando comparado com o valor que a sancionada auferiu através do ato praticado.

Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pela Magistrada singular, na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DO PROCON. MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA. RETORNO À QUANTIA APLICADA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA SENTENÇA QUE É RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. [...]
2. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
[...] 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)
(grifei)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA AUTORIDADE COMPETENTE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR MOTIVAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSO DE TELEMAR NORTE LESTE S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
V Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais)
. VI Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima. VII Recurso de TELEMAR NORTE LESTE S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)
(grifei)

Ressalto, ainda, que a conclusão que ora se avizinha quanto a este ponto, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Ao contrário, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...).
(TJES, Apelação n.º 0025922-50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019)
(grifei)

________________________

(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020)
(grifei)

_______________________

(...) 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)
(grifei)

Em que pese as irresignações recursais do ente municipal quanto ao termo
a quo
de incidência da correção monetária – que argumentou ser devida desde a aplicação da multa pelo órgão administrativo, e quanto aos juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não serem de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97, entendo que, de igual modo, não merecem prosperar.

Como acertadamente pontuado na r. sentença vergastada, a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, a partir da data da prolação do julgamento que reduziu o valor da multa, visto que seu arbitramento foi realizado em valores atuais.

Já os juros de mora possuem como termo inicial a data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, devendo incidir o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E
,
somente
a partir do julgamento
do recurso interposto,
que reduziu o valor da multa, pois
ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão
arbitrou montante em valores atuais.
2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3.
Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
(...) 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; EDcl-AP 0029433-52.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/06/2021; DJES 11/06/2021)
(grifei)

_______________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA. 1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: Juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: Juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 024180126971, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021).(...) 3.Recurso Improvido.
(TJES; EDcl-AP-REEX 0001249-85.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 31/03/2021; DJES 03/05/2021)
(grifei)

Quanto à pretensão recursal de condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento dos honorários de advogado, a mesma não prospera porque, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, o ente municipal não decaiu de parte mínima, uma vez que, com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou a Magistrada na sentença recorrida.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexiste sucumbência em parte mínima do pedido quando julgados procedentes apenas dois dos quatro pleitos formulados pela União em sede de embargos à execução.

2.
Havendo vencedores e vencidos em parte equivalente dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser reciprocamente suportados pelas partes, nos termos do art. 21 do CPC.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no Ag 1150718/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 17/10/2011)
(grifei)

________________________

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ART. 208, § 2º, DO DECRETO-LEI 7.661/45. INAPLICABILIDADE. ÊXITO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No âmbito da execução fiscal, bem como dos respectivos embargos à execução, é cabível a condenação da massa falida ao pagamento de honorários advocatícios, não se aplicando o disposto no art. 208, § 2º, do Decreto-Lei 7.661/45. A matéria é regida pelo art. 29 da Lei 6.830/80, combinado com o art. 187 do CTN. Precedentes.

2. No caso, a massa falida logrou êxito parcial nos embargos à execução, na medida em que o apelo especial foi provido para excluir a multa moratória e determinar que são devidos juros de mora anteriormente à decretação da quebra e, após esta, ficam eles condicionados à suficiência do ativo da massa para o pagamento do principal.

3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC.

4. Recurso especial provido em parte.

(REsp 1029150/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010)
(grifei)

Por fim, acerca das custas processuais, a MMª. Juíza de Direito consignou na sentença vergastada serem elas devidas, haja vista que a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.

(TJES, Classe: Apelação, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.
1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada.
2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)
(grifei)

Assim, deve o recurso de apelação interposto pelo ente municipal ser provido neste particular, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir as eventualmente adiantadas pela apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
tão somente para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária, e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo manejado por
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Diante do desprovimento do recurso manejado por
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

1
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

2
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

3
Art. 13. Não Havendo conciliação, ou na hipótese de não comparecimento do fornecedor, os autos serão conclusos para Decisão Administrativa da autoridade competente, na forma deste decreto.

4
“[...] 3.
O arbitramento de multa deve ser realizado de acordo com os parâmetros normativos previamente traçados no decreto municipal, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 24151638962, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017) (grifei)

5
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões cíveis

por meio das quais pretendem,
Município de Vitória (Id. 250872)
e
Kirton Serviços e Participações Ltda (Id. 2509876)
, ver reformada a r. sentença (Id. 2509868) que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 7.000,00 e condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor da condenação, haja vista a sucumbência recíproca.

O Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, negou provimento ao recurso interposto por
Kirton Serviços e Participações Ltda
e deu parcial provimento ao apelo do
Município de Vitória
para reformar a sentença, afastando a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Inaugurando divergência apenas no que se refere ao recurso do Município, o douto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos deu provimento ao apelo para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa originariamente aplicado pelo Procon, de R$ 57.272,39, sendo acompanhado pelo ínclito Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, e me restringindo à divergência parcial – especificamente acerca do valor da multa e da condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, acompanho em parte a conclusão adotada pelo eminente Relator, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a
s
multa
s
imposta
s
se distanci
aram
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
em cada processo

(
R$
57.272,39
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
negativa de realização de acordo para
pagamento e
cancelamento de cartão
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
7
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. VERIFICADA A DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. MULTA REDUZIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descumprir comandos insertos na legislação consumerista é prática abusiva do fornecedor , sendo, por isso, infração ao CDC, apta a gerar, nos termos delineados pelo Magistrado de 1º Grau, a penalidade que foi imposta ao agente financeiro. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. 4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ R$16.407,49 (dezesseis mil quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, absolutamente exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON, pois trata-se de bloqueio inadequado de cartão pertencente a consumidor, não sendo apurado dano de grande monta a fim de justificar o valor outrora arbitrado. 3.5.
Coerente, portanto, implementar, na situação posta, uma redução da rubrica em questão para R$5.000,00 (cinco mil reais), com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o valor da multa imposta. Mantidos os demais termos da sentença vergastada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200060711, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário:
14/12/2020
)

Quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que,
apenas
quando
vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
.

Na hipótese em exame, houve custas processuais suportadas pela apelada, no montante de R$ 2.281,53 (Id. 2509847), existindo custas remanescentes, conforme informação da contadoria do juízo (Id. 2509869).

Com efeito,
não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas
processuais, na proporção da sucumbência (50%)
.

Do exposto, com a devida vênia aos que se posicionaram de modo distinto,
a
companho parcialmente o eminente Relato
r
para negar

provimento ao
s

apelos,
majorando
os
honorários advocatícios
para
1
2
%,
na forma do
§ 11 do art. 85 do CP
C
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000274-41.2019.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO/
APELANTE
:
MUNICÍPIO DA VITÓRIA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO-VOGAL

Eminentes Desembargadores,
após analisar o s voto s proferido s

no presente julgamento, peço vênia ao
d
outo

r
elator,
Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
,

para
acompanhar a

divergência
inaugurada pelo Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
,
levando em conta
o valor da multa aplicada pelo PROCON
.
Explico.

Conforme relatado
,
em sede de embargos à execução fiscal, pretendeu
a empresa

KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
afastar a multa aplicada pelo PROCON Municipal no processo administrativo 2080/2009, fixada no valor de 57.272,39.

Em sentença,
o
julgador de origem
conferiu parcial provimento ao pleito
, para reduzir o importe da punição para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ato contínuo, e
m voto lançado nestes autos
,
o
eminente
r
elator, Des
embargador

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

rejeitou a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
e
conheceu
do
s recursos i
nterposto
s
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,

para dar parcial provimento ao apelo do ente público, apenas para afastar a condenação deste ao pagamento das custas processuais e negar provimento ao apelo manejado pela empresa privada.

Em sua manifestação,
o relator

entendeu que o
quantum
estabelecido
em sede administrativa
como adequado para a multa seria desproporcional, motivo pelo qual manteve o valor estabelecido pelo juízo de primeiro grau
.

Por sua vez, o Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
inaugurou divergência, por reputar que não caberia ao “
Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar
”,
concluindo
que a multa em questão teria cumprido os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, tenho por bem acompanhar a mencionada divergência quanto ao mérito dos recursos, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo manejado por
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para ratificar o montante originário da multa aplicada pelo PROCON, julgando improcedente o pleito autoral.

Todavia, ressalto que o faço com fundamentos parcialmente diversos.
Isso porque, c
omo
se sabe
,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Nesse sentido,
o Órgão de
Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa,
os critérios fixados pela
Lei nº 8.078/1990
;
Decreto Federal nº 2.181/97;
e

Decreto Municipal 11.738/0
3,
modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/0.

Posto isso, e
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque
nos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, tenho que
reduções desse jaez
contraria
m
os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória
.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvidas de que o
processo administrativo mencionado
respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/
90 (Cód
igo de Defesa do Consumidor).

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido
autorizada pela jurisprudência
a apreciação pelo Judiciário da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato.

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de
R$7.000,00 (sete mil reais).

Portanto,
apesar de acompanha
r
a divergência, ressalto que
o fundamento d
o meu voto
não
passa
por
analisar se a
razoabilidade e a proporcionalidade
foram respeitadas

na
atuação do PROCON, mas
sim
pela

efetiva impossibilidade de
exam
i
nar
tais aspectos da decisão administrativa
,
uma vez que
cumprido
s
os requisitos legais
para
sua aplicabilidade.

Ou seja, no meu entender, não é o caso sequer de avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do importe da penalidade aplicável ao caso, notadamente quando o Judiciário, na hipótese, deve restringir sua atuação ao exame da legalidade, a qual reputo que não foi ofendida
.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto
,
com as devidas vênias
,
acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,

para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e conhecer e dar provimento ao apelo do MUNICÍPIO DA VITÓRIA, para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade (multa), aplicada na via administrativa, reformando a sentença
e
julgando, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo incólume a decisão administrativa relativa ao processo administrativo número 2080/2009
.

É
como voto
.

Vitória, 11 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2022 às 16:48:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43136811072022
.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000274-41.2019.8.08.0024

APELANTE: KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, conforme anteriormente relatado pelo ínclito Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, c
uidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença (ID nº 2509868) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizada pela ora recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, “tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2080/2009 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID nº 2509875), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em breve síntese, que
(a)
a multa aplicada foi arbitrada nos termos do Decreto Municipal nº 11.738/03;
(b)
eventual redução do valor apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância à Súmula Vinculante nº 10;
(c)
a correção monetária deve ser devida desde a aplicação da multa pelo órgão administrativo, e os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês, conforme disposição do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97;
(d)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte requerida; e, por fim,
(e)
impossibilidade de condenação de custas processuais, conforme disposição do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Por seu turno, a
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

sustenta a nulidade da multa administrativa, aduzindo que os procedimentos administrativos que deram origem aos débitos fiscais em tela estariam eivados de nulidade, em decorrência da inobservância dos critérios e princípios necessários à fixação da multa.

O nobre Desembargador Relator, TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, conheceu dos recursos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, tão somente para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária, e negou provimento ao apelo formulado pela
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Por sua vez, na sessão do dia 14 de junho de 2022, o nobre Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS instaurou divergência para conhecer ambos os recursos, negar provimento ao apelo manejado por
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e, quanto ao recurso formulado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, dar provimento para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade (multa), aplicada na via administrativa, reformando a sentença que diversamente concluiu, julgando, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo incólume a decisão administrativa relativa ao processo administrativo nº 2080/2009.

Pois bem: após refletir atentamente sobre a matéria em apreço, peço vênia ao Culto Relator para acompanhar divergência capitaneada pelo Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, consoante os fundamentos que passo a expor.

“In casu”, verifica-se que a decisão administrativa aplicou multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

Destaco que comungo do entendimento segundo o qual “[...] o ato administrativo que fixa a multa goza de presunção de veracidade, de modo que a suspensão da exigibilidade da penalidade só seria admissível, de plano, mediante apresentação de elementos de prova inequívoca, a apontar a desconformidade da aplicação da multa com a legislação aplicada”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169013901, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017).

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a redução do modo perpetrado pelo Juízo
“a quo”
, contraria os preceitos normativos que regem a matéria.

Compreendo que a solução mais adequada ao caso concreto consiste na manutenção da multa pecuniária em comento, estabelecida pelo Procon, posicionamento que, inclusive, encontra assento nos recentes precedentes deste órgão julgador na apreciação de situações análogas
. A esse propósito segue a recente orientação jurisprudencial desta egrégia Terceira Câmara Cível:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. Decisão administrativa mantida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. [...]
III. O magistrado minorou o valor da multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante fixado na sentença, pronunciando apenas que o valor da multa arbitrada mostrava-se desarrazoado e desproporcional, evidenciando que a quantia fixada pelo juiz se deu de forma discricionária, o que é defeso, haja vista a existência de regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide. IV. Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se escorreita a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
. V. Apelo conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível PJE n.º 5001793-22.2017.8.08.0024,
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, Data de julgamento 26/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
Trata-se de embargos à execução opostos pela instituição financeira
apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, sob a justificativa de que o Poder Público não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a sanção pecuniária. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa. 3) Isso porque, na hipótese em apreço, a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária. [...]
(TJES, Apelação Cível n.º 0014669-95.2017.8.08.0347,
Órgão Julgador: Terceira Câmara Civel, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data de publicação 09/12/2021).

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, para
acompanhar a divergência instaurada pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, de modo a CONHECER
ambos os recursos de apelação cível,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso formulado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade (multa), aplicada na via administrativa, reformando a sentença que diversamente concluiu, julgando, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo incólume a decisão administrativa relativa ao processo administrativo nº 2080/2009.

É como voto.

Vitória, 27 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5000274-41.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores,
em sede de
embargos à execução fiscal pretendeu
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
afastar a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no bojo do processo administrativo nº 2080/2009, da ordem de R$57.272,39.

A reclamação que deu origem ao processo administrativo mencionado estaria relacionada a cobranças referentes a débitos do cartão de crédito, as quais teriam sido objeto de acordo entre consumidor e fornecedor antes mesmo da realização de sessão de conciliação perante o Procon, razão pela qual não teria a instituição financeira atendido à notificação para comparecimento. Tal ausência é que justificou a aplicação de multa, nos termos dos artigos 55, §4º do CDC e 33, §2º do Decreto nº 2181/1997.

A sentença recorrida assentou que “o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vício capaz de ilidir a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo”, bem como que “e
m que pese o alegado, a empresa não demonstrou a efetividade do acordo, ademais, por ocasião da audiência no PROCON, na qual não compareceu, o consumidor reiterou a reclamação inicial, reafirmando que as cobranças permaneciam. Outrossim, dos documentos coligidos, denota-se que o aludido acordo firmado em ação judicial (março/2010), o fora em momento posterior à audiência no PROCON, logo não se sustenta a tese da embargante
”. Apesar disso, entendeu o juízo primevo excessiva a multa, redimensionando-a ao patamar de R$7.000,00.

E
m sede de apelação, pretendeu o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em suma, o reestabelecimento do ato administrativo; já
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ratificou sua pretensão de afastar integralmente o referido ato
.

O
dout
o
Relator Des.
Telêmaco Antunes de Abreu F
i
lho
conheceu
ambos os recursos, tendo negado provimento ao apelo manejado por
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e dado parcial provimento ao do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
tão somente para afastar
su
a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

Q
uanto ao juízo de admissi
bilidade dos recursos, entendo acertada a conclusão positiva.

Em trato meritório, r
espeitosamente, proponho reflexão
diversa da do culto Relator
,
ratificando linha intelectiva que já externei ao enfrentar outros casos similares ao presente
em atenção às
vicissitudes
que
coadunam com o sancionamento, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória
dos entes federados.

Induvidoso é que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC.

Deveras, os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornece
dores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles, sob pena de incorrerem em crime de desobediência, conforme preconiza o artigo 55, § 4°, do CDC,
sendo exatamente essa a razão pela qual aplicou-se a multa em debate.

O Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, se presta a organizar o intitulado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), tal como implantar norma
s gerais de aplicações das sanções administrativas, sem, contudo, sobrepujar sua finalidade precípua, consistente na regulamentação do sistema de sanções administrativas em razão de ofensas às normas consumeristas, previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

Preconizou seu artigo 33, §2º, igualmente descumprido, que:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”.

Pois bem. No processo administrativo mencionado, embora devidamente notificada, deixou a instituição bancária de comparecer à sessão de conciliação ou mesmo de apresentar defesa. Tal postura encontra-se em desacordo com a legislação de regência, sentido em que assentou o ato administrativo e do que não discordou o juízo sentenciante, não obstante o que reduziu substancialmente a multa aplicada.

Sobreleva o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por oportuno, o artigo 40 do Decreto Municipal n. 11.738/03, vigente à época em que foi aplicada a multa, dispunha que a dosimetria da pena comportaria a fixação da pena-base e, em seguida, seriam analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Neste passo, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

In casu
, extrai-se os requisitos que motivaram a aplicação da sanção, tais como:
a gravidade da infração
, a qual é classificada de acordo com a natureza e o potencial ofensivo
(Grupo III, item
25
)
;
a vantagem auferida

(
Caráter
Individual)
;
a condição econômica do infrator
, a qual
conforme artigo 39 do Decreto Municipal 11.738/03
incide sobre o faturamento bruto anual, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa
nos termos preconizados pela sentença.

Tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, indene de dúvi
das que o
processo administrativo nº
2080/2009
e
ncontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos l
egais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Tal circunstância me leva a crer que a quantia fixada pelo juiz se deu ao arrepio do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

No caso concreto, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando ofensa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação pelo PROCON do valor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo magistrado sentenciante.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludi
da verba ao patrono da parte contrária.

Eis que a reforma
do comando
sentencial, para julgar
improcedente a
pretensão autoral, enseja a condenação
in totum

de
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
sendo a
verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC, fix
ada
em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor d
a causa.

P
el
o exposto
,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao apelo manejado por
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;
quanto ao recurso do

MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
dele conheço e lhe dou provimento

para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade (multa), aplicada
na via administrativa,
reformando a sentença que diversamente concluiu,
j
ulg
and
o, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo incólume a
d
ecisão
administrativa
relativa ao processo administrativo nº
2080/2009.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
PODER DE POLÍCIA
.
Artigo 942 do CPC.
RECURSO
de
KIRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CONHECIDO E
des
PROVIDO.
Recurso de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

II.

N
ão cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

I
II.

No
processo administrativo nº
2080/2009
, embora devidamente notificad
o
, deixou
o fornecedor
de comparecer à sessão de conciliação ou mesmo de apresentar defesa, postura em desacordo com a legislação de regência.
O feito
e
ncontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

IV.

O magistrado minorou o valor da multa administrativa sem fundamentar ou demonstrar como atingiu o montante fixado na sentença, pronunciando apenas que o valor da multa arbitrada mostrava-se desarrazoado e desproporcional, evidenciando que a quantia fixada pelo juiz se deu de forma discricionária, o que é defeso, haja vista a existência de regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

V.

Apelo
de K
IRTON SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

conhecido e
des
provido.
Apelo de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
conhe
cido e provido
,
reformando a sentença
para julgar
improcedente o pleito autoral
deduzido em
embargos à execução fiscal
, mantendo incólume a
d
ecisão
administrativa
relativa ao processo administrativo nº
2080/2009,
com consequente atribuição integral dos ônus sucumbenciais ao autor
.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria para dar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, e negar provimento ao Apelo de KIRTON, nos termos do voto divergente.